Tribunal: TJMT
Processo: 1022794-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022794-20.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COLNIZA
Agravante: REGINALDO ROSA
Agravado: MARCILIO PINHEIRO GUIMARÃES e outros
Número do Protocolo : 1022794-20.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REGINALDO ROSA e outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Colniza/MT, que nos autos da ação de “Interdito Proibitório” (Número Único 1000509-09.2020.8.11.0105), ajuizada contra o agravante por MARCILIO PINHEIRO GUIMARÃES e outros, deferiu o pedido de liminar formulado pelos autores/agravados, determinando a expedição do mandado proibitório por entender presentes os requisitos do art. 567 do CPC, destacando que “a parte autora teve a sua propriedade invadida por algumas pessoas, as quais teriam derrubado mata nativa e furtado madeira de diversos pontos da área (vide boletim de ocorrência e fotos anexas), cenário a denotar o receio justo e iminente de turbação/esbulho da posse” (cf. Id. no 65068960 - pág. 1/4).
O agravante alega que “sua irresignação está pautada na ausência dos requisitos autorizadores da concessão de liminar, quer seja ausência da comprovação da posse dos autores e agravados, quer seja pela ausência de prova da turbação ou esbulho praticado pelo agravante”, até mesmo porque, segundo diz, ele, agravante, é quem “exerce e detém a posse do imóvel há mais de ano e dia”, tratando-se, portanto, de posse velha, hipótese em que “é inadmissível a concessão liminar inibitória” (cf. Id. no 65068950 - pág. 4).
Informa que há nos autos sucessivos contratos de posse da área do imóvel litigioso, denominado “Fazenda Milagrosa”, demonstrando que “desde o ano 2000 a área vinha sendo ocupada, utilizada”, sendo, inclusive, “objeto de pedido de licenciamento ambiental, possui CCIR, e mais recentemente, após a posse ter sido adquirida pelo agravante, este promoveu o pedido de regularização através do Cadastro Rural Único – CAR”; em contrapartida, os agravados se limitaram a arguir a posse e o esbulho, porém, “não demonstraram serem efetivamente possuidores da área”, portanto, a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao conceder o pedido liminar de interdito proibitório formulado pelos autores/agravados, o que implica em evidentes danos graves de difícil reparação, perpetuando, injustamente, a indisponibilidade de (seu) imóvel (cf. Id. no 65068950 - pág. 8).
Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão recorrida seja “integralmente” reformada; mas, já de imediato, requer “a revogação da liminar de interdito proibitório” (cf. Id. no 65068950 - pág. 10).
É a suma.
D E C I D O
Embora discussões sobre questões e matérias possessórias comumente sejam dotadas de alta complexidade, a hipótese dos autos, surpreendentemente, é bastante simples e prescinde de maiores considerações.
A r. decisão agravada deferiu o pedido liminar de interdito proibitório formulado pelos autores/agravados sob os seguintes fundamentos:
Alegam os autores, em breve síntese, que são proprietários e legítimo possuidores do imóvel rural denominado Gleba Guariba VIII ou Pau D’arco, conforme documentos anexados na peça inaugural.
Relata que houve a invasão na parte dos fundos, com três focos de desmatamento ilegal e furto de madeira em diversos pontos da área e que seu vizinho, proprietário Jefferson Pereira Pinto, que também teve suas terras invadidas, esteve no local conversando com as pessoas que estavam realizando o desmatamento e lhe relataram que o responsável era o “neguinho da brejeira”, supostamente o apelido de Reginaldo Rosa. Com essas informações, o autor lavrou Boletim de Ocorrência (ID 34846325).
Informa que Jefferson denunciou o desmatamento ilegal em sua área, indo ao local com o GOE, momento em que os invasores deixaram o local, porém, há notícias de que irão retornar.
É o breve relato.
Fundamento e Decido.
Sabe se que o interdito proibitório possui nítido caráter inibitório, cuja finalidade é proteger o direito de posse quando ainda não tiver sido efetivada a turbação ou esbulho, embora exista justo receio de que estas venham a se verificar, com fundamento no art. 567 do Código de Processo Civil.
Para a concessão do mandado proibitório fica condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: receio; que este receio seja justo; que, além de justo, possivelmente provoque moléstia; que haja iminência da ação injusta do agressor. Segundo o dispositivo legal em comento, acaso a ordem eventualmente emanada do Poder Judiciário venha a ser descumprida, isto é, configure-se a turbação ou o esbulho, ao agressor será cominada sanção pecuniária, a qual poderá ter natureza de ‘astreinte’ ou não (a depender da variabilidade diária ou se arbitrada em valor fixo).
No caso, analisando detidamente os autos, é possível inferir que estão presentes os requisitos do art. 567 do CPC, eis que a parte autora teve a sua propriedade invadida por algumas pessoas, as quais teriam derrubado mata nativa e furtado madeira de diversos pontos da área (vide boletim de ocorrência e fotos anexas), cenário a denotar o receio justo e iminente de turbação/esbulho da posse. Desta feita, merece respaldo o pleito autoral, de modo a ver resguardado o seu direito ao exercício da posse sobre a área aqui discutida.
A pretensão liminar formulada pela parte autora se traduz em pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, sendo disciplinada pelo art. 300 do novo Código de Processo Civil, cujo os requisitos são a probabilidade do direito afirmado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), havendo ainda, no caso de tutela de urgência de natureza antecipada, que é a que se vislumbra nos autos, a necessidade de demonstração de que a medida e seus efeitos, caso concedida, seja reversível, conforme estabelece o § 3o do artigo em comento.
Pois bem, superada esta divagação inicial, vê-se que, em sede de juízo perfunctório, a parte autora logrou êxito em demonstrar estarem preenchidos os requisitos necessários à concessão liminar da tutela de urgência antecipada, isso porque, em uma análise sumária, restou demonstrada a posse e a propriedade.
O autor comprovou sua posse através da matrícula e planta do imóvel e fotos acostadas, bem como a ameaça do esbulho ou turbação pelos réus, por meio do Boletim de Ocorrência anexo.
Assim sendo, havendo prova suficiente dos requisitos possessórios, DEFIRO o pedido liminar de interdito proibitório, o que faço com fulcro nos artigos 561 e 562 c/c 567, todos do Código de Processo Civil.
FIXO multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, em caso de descumprimento, limitada ao valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ficando o requerido advertido para que se abstenha da prática de atos de moléstia à posse, sob pena de aplicação da multa fixada.
EXPEÇA-SE o respectivo mandado, estando autorizado, desde logo, que o meirinho se valha do reforço policial em caso de necessidade para o cumprimento efetivo do mandado (Id. no 65068960 - pág. 1/4) (destaquei).
O art. 567 do CPC estabelece que “o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.
Assim, cabe ao requerente de interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.
Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:
“a ação de manutenção de posse (que corresponde aos interdicta retinendae possessionis do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem, contudo, eliminar a própria posse” (Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).
No mesmo sentido, a lição de Cláudia Aparecida Cimardi:
“para o exercício da ação de manutenção é essencial ainda a turbação atual ou real, com possibilidade e perigo de repetição futura, não bastando simples manifestação ou ameaças verbais, certo como é que o remédio possessório, em si, serve para tutelar um estado de fato, não a defesa de uma turbação hipotética” (Proteção processual da posse. 2. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 157).
Tem-se, pois, que o preenchimento do requisito da demonstração do “justo receio” de sofrer molestamento possessório somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas e concretas que possam tolher a plena utilização do imóvel, estas sempre marcadas pelo caráter ilícito/irregular, como, e.g., a ameaça de invasão “manu militari” do imóvel, obstrução de entradas/passagens ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido.
No caso, a conclusão decisória pelo deferimento do pedido de liminar em favor dos agravados está alicerçada no preenchimento dos requisitos necessários à tutela de urgência, e mais, especificamente, na demonstração do exercício de posse dos autores/agravados sobre a área litigiosa (CPC, art. 567), e o autor/agravante, por sua vez, nada fez até aqui para desconstituir essa premissa; além de nada trazer para os autos que conferisse respaldo à alegação de exercício possessório sobre a área, sonegou à instrução recursal os documentos mencionados pelo MM. Juiz (matrícula do imóvel, planta, boletim de ocorrência e fotos anexas).
Ora, como é possível desconstituir, em sede de antecipação da pretensão recursal, e sem extensa e robusta contraprova, conclusão decisória estabelecida pelo Juiz que, além de muitíssimo mais próximo dos fatos e das partes e acesso irrestrito aos autos porque não dependente da instrução feita unilateralmente pela parte interessada?
Assim, relegada a questão suscitada pelo agravante de “ausência demonstração do efetivo exercício de posse dos agravados”, o que se vê, pelo menos por enquanto, é que as alegações recursais estão pautadas apenas e tão somente em contratos de posse do imóvel rural denominado “Fazenda Milagrosa” (cf. Ids. no 65068961 - pág. 1/4 e no 65068962 - pág. 1/6), mas que não convencem, pelo menos em primeira análise, do desacerto da conclusão decisória estabelecida pelo MM. Juiz, que conferiu proteção possessória ao imóvel rural denominado “Gleba Guariba VIII ou Pau D’arco”.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator